Tribunal: TJES
Processo: 5005300-74.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005300-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de dívida e condenou o requerido à restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora, beneficiária previdenciária, descobriu descontos indevidos, sem sua autorização, e não obteve solução junto à instituição responsável. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o requerido à devolução dos valores e à indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, alegando o requerido que a contratação foi regular e conhecida pela autora, sendo inexistente o dano moral. A autora, por sua vez, sustenta que não autorizou os descontos e que sofreu prejuízos financeiros e emocionais em razão dos mesmos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação. Contudo, o requerido não apresentou provas suficientes, limitando-se a inserir um link de áudio em nuvem, o que não garante a integridade da prova. Assim, foi mantida a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais, que foi considerada proporcional ao caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento do vício na contratação. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida comprovação de autorização configuram falha na prestação de serviços e ensejam a devolução dos valores. 3. O dano moral é cabível quando o desconto indevido ultrapassa o mero dissabor, gerando prejuízos financeiros e emocionais”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0003982-29.2019.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 14/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5005300-74.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN

JUIZ SENTENCIANTE: DR BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de dívida e condenou o requerido à restituição dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora, beneficiária previdenciária, descobriu descontos indevidos, sem sua autorização, e não obteve solução junto à instituição responsável. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o requerido à devolução dos valores e à indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, alegando o requerido que a contratação foi regular e conhecida pela autora, sendo inexistente o dano moral. A autora, por sua vez, sustenta que não autorizou os descontos e que sofreu prejuízos financeiros e emocionais em razão dos mesmos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao requerido o ônus de provar a regularidade da contratação. Contudo, o requerido não apresentou provas suficientes, limitando-se a inserir um link de áudio em nuvem, o que não garante a integridade da prova. Assim, foi mantida a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais, que foi considerada proporcional ao caso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento do vício na contratação. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida comprovação de autorização configuram falha na prestação de serviços e ensejam a devolução dos valores. 3. O dano moral é cabível quando o desconto indevido ultrapassa o mero dissabor, gerando prejuízos financeiros e emocionais”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0003982-29.2019.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora, beneficiária previdenciária, descobriu descontos indevidos de R$45,00 no seu benefício, identificados como "Contribuição AMBEC", sem sua autorização. Após buscar informações, constatou que pode se tratar de golpe e tentou resolver o problema diretamente com a instituição responsável, sem sucesso. Os descontos ocorreram entre janeiro e maio de 2024. A autora acredita que o valor foi embutido em um empréstimo consignado, mas não tem certeza. Ela solicitou a devolução dos valores e indenização por danos morais, devido ao impacto financeiro e emocional causado pela prática abusiva.

Em sede de contestação (ID.
9241174
), o requerido suscitou a validade do contrato, pois a parte autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, motivo pelo qual requereu a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.9310142) dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).”

O requerido interpôs Recurso Inominado (ID.
9241182
). Em suas razões, alega a regularidade da contratação e ausência de dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões (ID.
9241489
), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, dada a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Requerido recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, apresentando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Analisando as provas contidas nos autos, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que trouxe aos autos apenas o link contendo o áudio da contratação do serviço ofertado pela AMBEC, como é possível notar no ID 9241174, p. 11.

Ocorre que, o link de gravação encontra-se inserido em nuvem, ficando na esfera de domínio do Recorrente, não sendo possível ao Poder Judiciário garantir a integridade da prova e nem que permanecerá armazenada nesta plataforma até o tempo necessário de tramitação, arquivamento do processo ou utilização para uma data futura. Registro que no sistema de PJE é possível a inserção deste tipo de arquivo quando do protocolo da defesa.

Desta forma, coaduno com o entendimento do juízo “a quo” na fundamentação de sua sentença, a saber:

“Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que a parte requerida não cumpriu o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso pois não comprovou por qualquer meio a efetiva filiação/associação da parte requerente, já que deixa de juntar aos autos instrumento de associação ou outro que pudesse comprovar a vontade livremente manifestada pela parte requerente em se associar àquela.

Ainda que parte requerida busque demonstrar a filiação/associação por ligação, indicando link para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, entendo que não merece análise o conteúdo do link, alimentado e controlado exclusivamente pela parte requerida.

No mais, todos os meios de provas devem constar dos autos, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada aos autos, ônus que incumbe à parte requerida.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem”.

Confira-se o seguinte julgado do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021). (Grifo nosso).

Sendo assim, constato que não restou provada a contratação, devendo ser mantida a declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.

Quanto ao pedido de condenação a título de danos morais, entendo que os fatos vivenciados pela parte autora ultrapassam o mero dissabor, sendo passível na reparação de dano extrapatrimonial, motivo pelo qual mantenho a condenação descrita na sentença e seu valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso (Enunciado n. 32 do Colégio Recursal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)